Tribunal: TJDFT
Processo: 0007452-51.2012.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0007452-51.2012.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte apelante, Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, contra acórdão que deu provimento à sua apelação para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial, originada da conversão de ação de busca a apreensão. A embargante afirma que o acórdão não se pronunciou a respeito dos fundamentos apresentados em suas razões recursais, quanto à aplicabilidade do prazo quinquenal. Aduz que o processo de origem decorre de ação de busca e apreensão convertida em execução, fundada em contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia, de sorte que não se trata de execução extrajudicial de cédula de crédito bancário propriamente dita, mas, sim, de desdobramento processual decorrente da não localização do veículo alienado fiduciariamente. Sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional ditado pelo art. 206, § 5o, inciso I, do CC. Requer seja sanada a omissão, para fins de prequestionamento. Intimada a justificar o interesse recursal, a embargante afirma ser “necessário que esta Egrégia Turma se manifeste a respeito do prazo quinquenal aplicado a presente demanda, para resguardar o direito da parte embargante quanto uma possível decretação indevida de prescrição intercorrente”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese a justificativa apresentada, não se vislumbra interesse recursal na interposição dos embargos de declaração, haja vista que o apelo interposto pela embargante foi provido para reconhecer a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário à parte recorrente, o que não se verifica no presente caso, haja vista já ter sido afastada a prescrição, em concreto. De mais a mais, ainda que se entendesse cabível, em tese, a retificação dos fundamentos do voto para reconhecer a alegada aplicação do prazo prescricional quinquenal, é evidente que, no caso, não houve omissão. Ao revés, a questão foi suficientemente analisada, em atenção aos argumentos da embargante, e com menção a precedentes jurisprudenciais que amparam a conclusão alcançada. Confira-se: “A argumentação da apelante, no sentido de se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, não prospera. O próprio CC dispõe prescrever em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial (art. 206, § 3o, inciso VIII). E, como mencionado na sentença resistida, a legislação especial aplicável remete a disciplina das cédulas de crédito bancário aos termos gerais da Lei Uniforme de Genebra, que igualmente prevê prazo prescricional trienal. Logo, inaplicável o prazo quinquenal invocado, que tem caráter geral e residual, se referindo às dívidas líquidas constantes de instrumento particular que não seja qualificado como título de crédito, cujo prazo é mais específico”. Assim, mesmo se houvesse interesse recursal quanto ao ponto isolado do prazo prescricional aplicável, tal interesse deveria ser exercitado por meio de recurso apropriado, sendo certo que a pretensão de modificação da conclusão do julgado exorbita do escopo dos embargos de declaração. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração, porque manifestamente incabíveis, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator